Tribunal: TJDFT
Processo: 0032067-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (tema 955/STJ). Agravo interno conhecido parcialmente e, no ponto, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela PREVI contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista o decidido pelo STJ no Tema 955.
2. Discute-se a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática antes da inclusão de verbas trabalhistas nos cálculos de complementação de aposentadoria.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se houve ofensa ao artigo 1.022 do CPC; (ii) saber se a recomposição prévia e integral da reserva matemática pode ser realizada na fase de liquidação de sentença; e (iii) verificar se houve erro na aplicação do entendimento consolidado no Tema 955/STJ quanto à modulação de efeitos.

III. Razões de decidir
4. A via do agravo interno é adequada apenas para combater a negativa de seguimento do especial fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STJ estabelecido no REsp 1.312.736/RS (Tema 955)
5. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 955/STJ, que exige uma recomposição prévia e integral da reserva matemática para inclusão de reflexos trabalhistas em benefícios complementares.
6. A decisão recorrida reconhece que a apuração do montante necessário à recomposição seja feita em liquidação de sentença, preservando os critérios técnicos e a garantia do equilíbrio atuarial dos planos.
7. Inviabilidade de reexame do mérito da causa, já decidido em conformidade com precedente obrigatório.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido em parte e, no aspecto, desprovido.